Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715144-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: ELEIZIA FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Banco Hyundai Capital Brasil S/A em face de decisão (ID 63769250 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de veículo movida em desfavor de Eleizia Ferreira Borges, indeferiu o pedido de cumprimento da ordem de busca e apreensão em regime de plantão, porque, não obstante o atual momento pandêmico causado pela Covid-19, entendeu que a medida não se revestiria do caráter de urgência exigido pela Resolução CNJ no 313/2020 ou mesmo pela Portaria GC no 47/2020, deste Tribunal. Nas razões recursais (ID 16612131), defende, em síntese, que haveria urgência para cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da possibilidade de perecimento de seu direito, que ocorrerá no caso de ocultação ou de depreciação do veículo. Pede, ao final, que seja reformada a r. decisão impugnada, para determinar o cumprimento do mandado em regime de plantão e prosseguir a ação nos seus ulteriores termos. O preparo foi realizado (IDs 16612132 e 16612133). O requerimento de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 16666418). Sem contrarrazões (ID 17661291). É o breve relatório. Decido. Verifico que nos autos do processo originário (0701217-40.2020.8.07.0010) o Autor, ora Agravante, em 9/7/2020, juntou petição (ID 67338571 do processo principal) comunicando que a Ré/Agravada procedeu voluntariamente à entrega amigável do bem, motivo pelo qual requer a desistência da ação, com a extinção do processo. Diante do pedido de extinção da ação de busca e apreensão de veículo formulado pelo Autor, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator